Tribunal: TCU
Processo: 006.164/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 5262020 e códigoUasg 985403 (Objeto: prestação de serviço na area da saúde site onde esta todos os contratos https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/contratos-de-gestao-de-saude/)

Inteiro teor:
Acórdão 2364/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia - SMS/MG, relativamente à gestão dos recursos do Fundo Municipal de Saúde utilizados para o pagamento dos agentes comunitários de saúde no âmbito do Programa Saúde da Família - PSF e do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, com supostos pagamentos irregulares da assistência financeira complementar da União a ACS contratados de forma indireta, em suposta afronta ao disposto na Lei 11.350/2006 (Lei Ruth Brilhante). Considerando que, ao proceder ao exame sumário de que trata o artigo 106 da Resolução TCU 259/2014, a unidade instrutiva conclui ser desnecessária, neste momento, a atuação direta do Tribunal no caso concreto, visto que: (i) o processo trata de assunto de relevância predominantemente local, em que outros órgãos, como o TCE-MG, podem atuar de forma mais eficiente; (ii) a responsabilidade primária pela fiscalização dos recursos federais destinados ao SUS compete ao Ministério da Saúde, em especial por meio do Denasus; e (iii) a Justiça Federal já trata do mesmo assunto veiculado nestes autos, por meio da Ação Pública Cível 5060774-33.2022.8.13.0702 que tramita junto à 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Uberlândia, não sendo oportuno nem conveniente a sobreposição indevida de esforços institucionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em: a) não conhecer da presente denúncia; b) retirar o sigilo dos autos, mantendo, entretanto, em relação às peças atualmente gravadas com essa chancela, bem como em relação à sua autoria; c) encaminhar cópia da instrução de peça 11 dos autos, acompanhada de reprodução deste acórdão, ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG, à Secretaria de Saúde de Uberlândia-MG e ao Conselho Municipal de Saúde de Uberlândia - MG, para conhecimento dos fatos e providências que se entenderem pertinentes; e d) determinar o arquivamento do feito. 1. Processo TC- Processo 006.164/2024-2 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Uberlândia - Secretaria Municipal de Saúde. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Eldbrendo Pereira Monteiro (108591/OAB-MG). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.